Tribunal: TJPA
Processo: 0000043-89.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000043-89.2015.8.14.0051

APELANTE: EVERTON JOSE AMARAL MENEZES

APELADO: SELVIO FERNANDO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0000043-89.2015.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Everton Jose Amaral Menezes

Apelado: Município de Santarém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000043-89.2015.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Everton Jose Amaral Menezes

Apelado: Município de Santarém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EVERTON JOSÉ AMARAL MENEZES contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de SÉLVIO FERNANDO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE SANTARÉM, julgou improcedente o pedido formulado, por não vislumbrar negativa em prestar o serviço púbico a que estava obrigado na qualidade de servidor público municipal, não restando assim comprovados os fatos constitutivos do direito alegado.

O autor, ora apelante, alegou, em síntese, que deu entrada na instituição hospitalar no dia 24 de abril de 2014, por volta das 13h30min com muitas dores abdominais do lado direito, parte baixa do abdômen e com suspeita de crises de Apendicite.

Narrou que foi atendido por um médico, do qual não recorda seu nome, apenas o informou que seria um candidato a se submeter ao procedimento cirúrgico de Apendicite.

Prossegue afirmando que, passado, praticamente, uma hora de espera, e em condições desumanas de atendimento, não foi atendido.

Ressalta que após o atendimento e todos os procedimentos, já no dia 25 de abril de 2014, por volta das 19h e 30min, o autor foi submetido à intervenção cirúrgica pela Drª Manuela, que é residente de medicina, e não conseguiu realizar com êxito a cirurgia do Autor, buscando auxílio com o Dr° Ronaldo para assim terminar o procedimento cirúrgico.

Relata que após alguns dias do procedimento cirúrgico, começou a sentir muitas dores, crises de soluço e diarreias. Destaca que foi submetido ao exame de raio x, sendo constatado uma obstrução por fezes no intestino.

Informa que no dia 02 de maio de 2014, foi submetido à outra intervenção cirúrgica, no período vespertino, porém, a noite começou a ter crises de febre altíssima, chegando ao mal súbito de delírios.

Assevera que no dia posterior, o autor começou a vomitar um líquido espumoso e já sem forças, foi encaminhado para a sala de reanimação, e em seguida à UTI, onde foi detectado com precisão que o autor havia sofrido uma infecção generalizada que resultou a paralisação dos rins, estomago e intestino e ainda contraiu pneumonia, consequência essas da crise de apendicite não assistida à tempo, pois é uma cirurgia de urgência.

O autor atribui a responsabilidade do evento danoso ao Município, alegando que houve negligência médica na demora do atendimento.

Após expor acerca dos fundamentos de fato e de direito de sua pretensão, pede indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva de Sélvio Fernando dos Santos e julgou improcedente o pedido formulado. (id 9119552)

Irresignado, EVERTON JOSE AMARAL MENEZES interpôs recurso de apelação, a fim de desconstituir a sentença apelada, reiterando que o médico foi negligente no atendimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença no sentido de acolher o pedido inicial do autor.

Em contrarrazões (Id. 9119565), o Município de Santarém refutou os argumentos expostos na apelação, pleiteando para que seja mantida a decisão
“a quo”.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de SÉLVIO FERNANDO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE SANTARÉM em que fora reconhecida a ilegitimidade passiva de Sélvio Fernando dos Santos e julgado improcedente o pedido do requerente, por não vislumbrar negativa em prestar o serviço púbico a que estava obrigado.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c)
que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.
(DI PIETRO, 2016, p. 793)

Na hipótese em questão, destaco que a responsabilidade civil do Estado em razão da prestação de serviço médico e assistencial exige a identificação da precariedade, da inadequação ou da ineficiência do serviço prestado, nele compreendido o mau proceder do serviço médico-assistencial que atendeu a paciente.

No caso em tela, a má prestação do serviço é alegada em virtude de negligência médica em razão da demora no atendimento. Assim, a análise da falha no serviço, em caso de obrigação de meio, suscita profundas reflexões, uma vez que
a prova do defeito no tratamento médico deve ser inequívoca.

Nesse ínterim, o autor não conseguiu demonstrar o nexo causal entre o suposto atraso no atendimento médico e as complicações em seu quadro de saúde.

Outrossim, consta no documento de id 9119489 - Pág. 5, que no dia 24/04/2014 às 13:21 o autor/apelante deu entrada no hospital municipal se queixando de dores abdominais
há 2 dias.

Verifico que no mesmo dia, às 15:22, o recorrente foi submetido a exames laboratoriais (id 9119490 - Pág. 1) e no dia subsequente foi submetido a cirurgia de apendicectomia, conforme id 9119490 - Pág. 2.

Não houve, assim, produção de nenhum elemento de prova que indique a negligência médica. Pelo oposto, a ampla documentação juntada pelas partes informa a realização dos procedimentos médicos em curto intervalo de tempo.

Assim, não verificada falha no serviço médico, não há como onerar a administração pública de responsabilidade, tendo em vista que foram observadas as cautelas necessárias exigidas dos profissionais da área da saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional
" ( REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009). 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Não se desconhece a angústia que o evento danoso causou. Todavia, não ficou demonstrado através do arcabouço probatório a pretensa conduta culposa por parte dos agentes municipais.

Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 15/02/2024